Tribunal: CARF
Processo: 13502.901269/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.901269/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
NIPPON ENGENHARIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 103-
003.693, proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.901269/2014-18
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
05902.01279.210313.1.3.02-0450, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, exercício 2013, no valor total de R$ 3.767.367,59.
A DRF de Lauro Freitas- BA emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
094458509 de fls. 89/95, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 3.767.367,59 Valor na DIPJ: R$ 3.767,367,59 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 3.767.367,59 IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 3.685.608,43.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informado pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 05902.01279.210313.1.3.02-0450. NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no (s) seguinte (s) PER/DCOMP:
14864.28515.141013.1.3.02-1859
05969.56849.150114.1.3.02-9255
26270.10060.101213.1.7.02-8652
07598.32036.101213.1.3.02-9067
04457.98132.100713.1.3.02-1046.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 28/11/2014.
PRINCIPAL- R$ 65.512,05 MULTA- R$ 13.102,34 JUROS- R$ 10.385,25”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte alegou que seguiu os procedimentos previstos no § 1o do artigo 74
da Lei no. 9.430/96, no entanto foi apurado que o somatório das parcelas de composição do
crédito na DCOMP em conformidade com a base negativa apresentada na DIPJ que suas fontes
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

de retenções não foram confirmadas na sua totalidade, existindo uma diferença não confirmada
no montante de R$ 65.542,05.
Asseverou que a diferença apurada ocorreu devido ao erro de informações da
própria cliente e mandatária PETROBRAS- PETROLEO BRASILEIRO S/A que possivelmente
deixou de repassar créditos retidos aos cofres públicos.
Afirmou a mesma que utilizou-se dos créditos que lhe foram retidos com amparo
no artigo 36, da Lei no. 10.833/2003 e para comprovar a veracidade das informações, relacionou
de forma detalhada por mês, as notas fiscais que geraram os respectivos créditos fiscais,
dispondo a apresentar qualquer nota fiscal original que se fizer necessário para comprovar a boa
fé e veracidade das informações prestadas ao fisco.
Pleiteou a homologação total da referida PER/DCOMP.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 103-003.693/DRJ03

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-fls.
97/101).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“A Nippon Montagem e Locação de Equipamentos EIRELI., Pessoa Jurídica de Direito
Privado, com sede e estabelecimento industrial na Avenida Leste Quadra 1, Lote 12 e 13,
Pólo de Apoio- Camaçari- BA, CEP 42.800-970, CNPJ 03.924.613/0001-03, por seu
representante legal, Lurdisval Almada Rodrigues Sampaio, que não se conformando com
a DECISÃO DO JULGAMENTO DA DRJ03, publicado no acórdão acima mencionado,
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art. 15o do Dec.
70235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito que se seguem
(art. 16, inciso II do Dec. 70.235/72).
I- DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente e por excesso de zelo esclarece a impugnante que a presente defesa é
tempestiva conquanto o prazo de 30 dias, previsto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, e alterações posteriores, está sendo atendido, tendo ciência da Decisão no
prazo de 30 dias para impetrar o recurso.
II- OS FATOS
Entendeu a Receita Federal que no ano calendário de 2012, o requerente supostamente
compensou indevidamente, através da DIRF do exercício 2013, ano calendário 2012,
valores que representam o IRPJ dos códigos de receita 6147 e 6190, sendo que o código
de receita 6147 o IRPJ representava 1,8% do rendimento tributável. Já no código de
receita 6190, o IRPJ representa 4,8% do rendimento. Dessa forma, realizou uma glosa nas
suas compensações através de PERD-COMP o valor de R$ 81.759,16.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

Acontece que o requerente, compensou-se corretamente do valor e demonstrou isso com
o PRÓPRIO COMPROVANTE “INFORME DE RENDIMENTOS” disponibilizado pelo
cliente Petrobras.
Em defesa, demonstramos detalhadamente as respectivas NFs com valores e retenções
realizadas, destacadas pelo próprio cliente no seu informe de rendimentos juntados aos
autos, mesmo assim, a Receita Federal e sua câmara julgadora achou insuficiente,
alegando em sua decisão que precisava dos extratos bancários com respectivos líquidos
recebidos. Ora, entendemos ser exagerado exigir cópia de centenas de notas fiscais, e
centenas de páginas de extratos bancários, quando o próprio cliente ofereceu o informe de
rendimentos, objeto de base para recuperação dos créditos fiscais.
(...)
Cabe destacar, que em momento nenhuma a Receita Federal apontou o período da
“suposta divergência” apurado no valor de R$ 81.759,16. Apenas, conforme mencionado
em uma simples tabela de Valore sendo VALOR COMPENSADO EM PER/DCOMP R$
3.767.367,59 e CONFIRMADO R$ 3.685.608,43 com diferença não reconhecida de R$
81.759,16. Questionado na Impugnação por informações mais precisas, o ACÓRDÃO
103-003.93 da 5a Turma da DJR03, também não apresentou respostas.
Mesmo assim, o Acórdão menciona apenas que “Em outros julgados esta Delegacia Têm
considerado que compete ao contribuinte comprovar o fato retenção mediante juntada de
documento fiscal da operação e demonstração do recebimento do preço pelo valor líquido
dos impostos e contribuições retidos. Porém, deixou de responder qual o suposto mês do
crédito não recolhido, visto que apenas glosou um valor genérico na verbas retidas em
milhões de reais do ano corrente do cliente.
Portanto, a ausência do recolhimento na fonte pagadora, se assim, houvesse, precisaria ser
demonstrada claramente ao contribuinte, para que esse não utiliza-se do suposto crédito
não repassado aos cofres públicos. Mas conforme prova que faz em anexo, a recorrente
teve seus rendimentos com recolhimento dos tributos direito na fonte, ou seja, sequer teve
acesso aos valores mencionados como não repassados aos cofres públicos, ou
compensados indevidamente.
Portanto, não cabe ao contribuinte o dever de buscar junto à fonte pagadora o
cumprimento da obrigação de realizar o recolhimento do tributo devido, ou sequer,
comprovar a retenção de um valor genérico apresentado pelo fisco como não recebido em
meio a milhões recebidos, tais meios de exigir supostas diferenças de créditos, são
impossíveis de comprovar, portanto não é justo a forma de cobrar. Se a RFB sabe que
existe um crédito compensado indevidamente, deve esta provar qual o crédito e
respectivo período não recebido.
III- O DIREITO
1. PRELIMINAR
1.1. DO ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO FISCAL A PARTIR DA
CIENTIFICAÇÃO
a) Preliminarmente pedimos ao CARF, que RECONSIDERE a decisão do Acórdão 103-
003.693 da 5a Turma da DRJ03. Reconhecendo que todo o crédito utilizado na PER-
DCOMP no valor de R$ 3.767.367,59.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

b) E por fim, com base no atendimento das intimações e sem mais nada haver de
pendência fiscal, seja cancelado definitivamente o processo 13502.901269/2014-18.
Dessa forma, com as referidas reconsiderações, por um SIMPLES ATO DO CARF, em
recepcionar e reanalisar a decisão proferida no acórdão da DJRF, que ora, consideramos
injusta e sem fundamentos, e assim comprovado esperamos na sua decisão, sempre
baseado nos fatos e exatidão do seu objeto com plena JUSTIÇA.
3. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ULTRAJADAS
3.1. GARANTIA DA AMPLA DEFESA
Dispõe o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que: “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes”.
O primeiro raciocínio que se faz, diante da inusitada situação em que se encontra a
recorrente, quando não considerado parte dos seus créditos sem comprovação ou
detalhamento do respectivo mês, não repassado pelo tomador. E assim, sem chances que
contestação, como citadas desde a origem desse processo.
3.2. GARANTIA DA IGUALDADE DAS PARTES
Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, caput, que: “Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e a propriedade”.
Este é o princípio da igualdade, segundo o qual todos são iguais perante a lei, todavia, o
significado supremo dessa garantia, vai além de seus limites vernaculares, pois além do
alcance que nele se encerra, visa também estabelecer um equilíbrio entre as partes que se
envolvam em eventuais conflitos. E desse equilíbrio desdobra outras garantias, como o do
contraditório e do devido processo legal, que serão vistos adiante.
(...)
3.3. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO
O artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, acima transcrito, garante também aos
litigantes, o princípio do contraditório, que consiste em possibilitar às partes, o direito e
as condições de enfrentar todas as acusações que são debitadas. O professor Alexandre
Barros Castro define, como costumeira elegância vernacular, o alcance desse princípio.
(...)
Donde está o equilíbrio decorrente do princípio do contraditório no processo
administrativo instaurado? Indaga-se: há equilíbrio de forças? Ou, dispõe a NIPPON
ENGENHARIA LTDA, elementos e meios de defesa desde a primeira notificação que
nem sequer foi recebida? A resposta é um estrondoso NÃO, a atentar contra os princípios
aqui invocados.
3.4. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
Dispõe o artigo 5o, inciso LIV, da Carta Política que: “Ninguém será privado da liberdade
ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

(...)
O devido processo legal, sob a ótica do direito tributário consiste resumidamente, no
direito de ser ouvido, quando é proporcional ao Contribuinte a forma e os meios de
exercer tal garantia, e também o direito de produzir provas. E a forma como se conduz o
processo instaurado atenta contra esse princípio, porque desde a primeira Notificação
Fiscal não foi recebida e mesmo assim, objeto do despacho decisório que culminou no
registro da Pessoa Jurídica no CADIN, e consequentemente numa fiscalização e auto de
infração de cifras astronômicas, constrange e inibe o direito de “ser ouvido”, pois sequer
deu-se o direito de se “falar”.
IV. A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer que este RECURSO VOLUNTÁRIO seja acolhido para o fim de assim de
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, por julgar TOTALMENTE
IMPROCEDENTE e NULO o processo 13502.901269/2014-18”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2012 no valor de R$ 81.759,16 (R$ 3.767.367,59 – R$ 3.685.608,43- DRF – R$ 0,00- DRJ) que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Das Garantias Constitucionais

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

A Recorrente alega que o presente processo administrativo ultrajou os princípios
constitucionais da ampla defesa, da igualdade das partes, do contraditório e do devido processo
legal.
Pois bem.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
“ O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão”.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2012. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito integral pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 97/101):
“ (...)
As planilhas apresentadas (fls. 10 a 21) relacionando o número das faturas com o valor do
serviço e a respectiva retenção na fonte não estão acompanhadas do documento fiscal
nem do extrato bancário comprobatório.
Em outros julgados esta Delegacia têm considerado que compete ao contribuinte
comprovar o fato-retenção mediante juntada de documento fiscal da operação e
demonstração do recebimento do preço pelo valor líquido dos impostos e contribuições
retidos.
A prova da retenção é aquela configurada diretamente, com base nos documentos
bancários ou recibos de pagamento, quando restar comprovada a sua ocorrência mediante
o recebimento do valor líquido dos tributos descontados em cada operação pela fonte
pagadora.
Em vista do acima exposto o saldo negativo do contribuinte é tão somente aquele
reconhecido no Despacho Decisório.
“Conclusão
Por tudo que foi acima exposto, VOTO por considerar Improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, carreando novamente aos autos os informes de rendimentos já
apresentados com a manifestação de inconformidade como documentos comprobatórios de sua
alegação (e-fls. 126/127).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente juntou apenas DARFs recolhidos ao recurso voluntário e os documentos constantes
no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.608 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.901269/2014-18

administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 147
DF CARF MF
Original